Tribunal: TJBA
Processo: 8011704-33.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

19IV

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8011704-33.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: KAELLY SILVA DE FREITAS

Advogado(s)
:
BRUNA DE CARVALHO CHAVES PEIXOTO

EMBARGADO: FABIO LIMA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IAN VICTOR SOUZA ARAUJO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Kaelly Silva de Freitas contra acórdão da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento à apelação interposta em Ação de Exoneração de Alimentos movida por Fábio Lima de Freitas. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 1.634, 1.694, 1.695 e 1.699 do Código Civil e do art. 226, § 7º, da Constituição Federal, defendendo a necessidade de manutenção da pensão alimentícia, pois ainda depende economicamente do genitor e não concluiu os estudos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015, apto a justificar a oposição dos embargos de declaração com eventual efeito infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

3.

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, examinando expressamente os argumentos relativos
ao pleito de
manutenção da pensão, ressaltando que a maioridade civil não extingue automaticamente os alimentos, mas a embargante não comprovou incapacidade laboral nem matrícula em curso superior ou técnico que justificasse a continuidade da obrigação.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação da decisão com base em mero inconformismo da parte, destinando-se apenas ao aperfeiçoamento do julgado, conforme art. 1.022 do CPC/2015 e Súmula 98 do STJ.

6.
Não havendo demonstração de qualquer dos vícios legais, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação
nº
8011704-33.2023.8.05.0039
oriundos da Comarca de Camaçari, em que figura como Embargante
KAELLY SILVA DE FREITAS

e
Embargado
F
Á
BIO LIMA DE FREITA
S
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.